Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-97.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001995-97.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CATIA NUNES MIRANDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o patrono do assistente de acusação, Dr. Pedro Estuqui e Alves, OABDF 27977A, sobre a impossibilidade de anotação do nome do advogado substabelecido (promoção de ID 23071553), esse não se manifestou. Torno sem efeito o despacho de ID 23066131 quanto à inclusão do nome do advogado – Dr. David Caio Rodrigues, OABMG 51345 – como patrono do assistente de acusação. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES